Tribunal: TCU
Processo: 004.371/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 510/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8121/2018-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 32). 1. Processo TC- Processo 004.371/2018-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Luiz Octavio Barbosa Cabral (XXX.787.597-XX); Luiz Pricken Filho (XXX.423.877-XX); Luiz Roberto Moutinho Goncalves (XXX.561.247-XX); Luiz Roberto Nunes Rodrigues (XXX.289.137-XX); Luiz Robson Carvalho Soares (XXX.122.457-XX); Luiz Roni de Oliveira Sarmento (XXX.307.707-XX); Luiz Sergio Oliveira (XXX.409.787-XX); Luiz Sergio da Silva (XXX.036.797-XX); Luiz Valadares da Silva (XXX.925.487-XX); Luiza de Fatima Dantas (XXX.781.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.